Tribunal: TJSP
Processo: 1028959-55.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de permuta – Pagamento mediante a entrega de unidades residenciais, a serem construídas no terreno do permutante – Atraso – Procedência – Cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide – Dilação probatória despicienda para o deslinde do feito – Legitimidade passiva caracterizada – Preliminares rejeitadas – Atraso injustificado -

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de permuta – Pagamento mediante a entrega de unidades residenciais, a serem construídas no terreno do permutante – Atraso – Procedência – Cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide – Dilação probatória despicienda para o deslinde do feito – Legitimidade passiva caracterizada – Preliminares rejeitadas – Atraso injustificado - Inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido – Astreintes adequadamente fixadas – Gratuidade indeferida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028959-55.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante MENDICINO & RAMIRES LTDA, é apelado MAIKEL THIAGO
FAVARIN JACOB.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028959-55.2018.8.26.0576
2
Apelação no:
1028959-55.2018.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto
Apelante:
MENDICINO & RAMIRES LTDA.
Apelado:
MAIKEL THIAGO FAVARIN JACOB
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Contrato de permuta

Pagamento mediante a entrega de unidades residenciais, a
serem construídas no terreno do permutante Atraso
Procedência
Cerceamento de defesa, em virtude do
julgamento antecipado da lide
Dilação probatória
despicienda para o deslinde do feito Legitimidade passiva
caracterizada

Preliminares
rejeitadas

Atraso
injustificado - Inaplicabilidade da exceção do contrato não
cumprido Astreintes adequadamente fixadas Gratuidade
indeferida Sentença mantida Recurso desprovido.
VOTO No 27776
Apelação interposta em face de r. sentença de
fls. 130/134, relatório adotado, que, nos autos de ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos materiais, julgou procedentes os pedidos,
para condenar a requerida ao pagamento de valores mensais equivalente
aos aluguéis atuais das 6 (seis) unidades dadas em pagamento pelo
negócio, iniciando-se o débito com a mora da ré (maio/2015) até a efetiva
entrega do bem, aplicando-se ao total apurado a multa de 10% (dez por
cento) prevista na cláusula 15a do contrato, com os juros e correção
monetária previstos, bem como condenar a parte requerida para obrigar à
individualização da matrícula, sob pena de multa cominatória diária no
montante de R$1.000,00.
Alega a apelante, preliminarmente, nulidade da r.
sentença, por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado
da lide. Suscita, ademais, carência da ação, por ilegitimidade passiva. No
mérito, aduz que foi o apelado quem primeiro deu causa ao
descumprimento contratual, não podendo exigir o implemento da obrigação
da parte adversa, a teor do art. 476, do Código Civil. Assevera que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028959-55.2018.8.26.0576
3
chaves foram entregues no prazo contratual, salientando que a fluência do
prazo de entrega somente foi deflagrada após a autorização para
alterações no alvará. Pleiteia o afastamento das astreintes. Requer a
concessão das benesses da gratuidade (fls. 136/155).
Recurso processado, recolhido o preparo.
Contrarrazões às fls. 233/238.
É o relatório.
De início, antes mesmo da análise do recurso, é
forçoso analisar a questão atinente aos benefícios da Justiça Gratuita
pleiteados pela apelante.
O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, ao
dispor acerca da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
estabelece que “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida
exclusivamente
por pessoa natural ”.

Frise-se que tal benesse é, via de regra,
concedida às pessoas físicas hipossuficientes.
O melhor entendimento do espírito da lei que
estabelece os benefícios da gratuidade do acesso à Justiça e de assistência
judiciária gratuita, analisada em conjunto com o texto constitucional, dá-se no
sentido de que as pessoas jurídicas que demonstrarem a necessidade
encontram amparo, independente de sua constituição, área de atuação ou
finalidade lucrativa.
É certo que para a concessão da gratuidade da
justiça às pessoas jurídicas não basta a leitura de singela declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028959-55.2018.8.26.0576
4
pobreza.
A
presunção
de
veracidade
emanada
da
declaração pode ceder diante de elementos objetivos diversos em sentido
contrário, como, por exemplo, a qualificação profissional da parte, a natureza
e o vulto da demanda, ou mesmo fatos relatados na causa de pedir (STJ,
AgRg nos EDcl na MC 5942 / SP).
Em poucas palavras, a presunção de veracidade
da declaração de pobreza não é ampla e absoluta, mas relativa, podendo o
Juiz afastá-la, desde que justifique de modo objetivo suas razões (Resp.
178244/RS, rel. Min. Barros Monteiro).
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em
Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação no 1.905-
SP, já decidiu:
"Assistência Judiciária Gratuita - Pessoa jurídica.
Ao contrário do que ocorre relativamente às
pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica
asseverar insuficiência de recursos, devendo
comprovar, isso sim, o fato de se encontrar em
situação inviabilizadora da assunção dos ônus
decorrentes do ingresso em juízo" (RTJ 186/106).
Outrossim, Dispõe a súmula 481 do STJ, verbis :
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade
de arcar com os encargos
processuais.”
No caso concreto, a documentação apresentada
(fls. 246/275) não demonstra condição de hipossuficiência capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028959-55.2018.8.26.0576
5
proporcionar a isenção do valor do preparo e demais despesas processuais.
A esse respeito, já se pronunciou esta Corte de
Justiça:
“JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa jurídica Decisão de
primeiro grau que não concede o benefício da
gratuidade
Possibilidade

de
concessão
da
gratuidade às pessoas jurídicas, desde que
comprovada
a impossibilidade
de suportar os
encargos do processo Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça Momentânea
impossibilidade

financeira não comprovada
Agravo desprovido
com recomendação.”
(AI
0114603-38.2013.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Privado, Relator Carlos Henrique Miguel Trevisan,
j. em 08.08.2013, grifo nosso).
“PROCESSO

CIVIL
Recurso
Decisão
que
implicitamente
indeferiu a justiça gratuita e não
recebeu recurso de apelação interposto pela ré
pessoa jurídica (associação
de moradores),
pela
falta de recolhimento
do preparo e da taxa de
porte de remessa e retorno dos autos Ré não faz
jus à gratuidade judiciária - Ausência de fins
lucrativos que não importa, por si só, em
miserabilidade
jurídica - Associação
que aufere
receita mediante recebimento
de contribuições
e
rateios pagos pelos associados Não comprovação

do caráter beneficente
afirmado no estatuto social
Inatividade não é suficiente para a concessão do
benefício - Ausentes os requisitos da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028959-55.2018.8.26.0576
6
1.060/50 Descabimento,
contudo, da imediata
declaração de deserção do recurso, pois na
mesma decisão foi indeferida a benesse da
gratuidade judiciária - Necessidade
de concessão
de prazo para que a parte providencie
o
recolhimento
das custas Recurso desprovido,
com
determinação
de ofício, por maioria de votos.”
(AI 0168020-37.2012.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito Privado, Relator Rui Cascaldi, j. em
05.02.2013, grifo nosso).
Outrossim, há que se ressaltar que a apelante
promoveu o recolhimento do preparo, por ocasião da interposição do recurso,
operando-se a preclusão lógica.
Feita a ressalva, necessário observar que,
conforme estabelece a legislação processual, o juiz deverá, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC,
370).
Tem plena aplicabilidade na espécie a previsão
do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois sobram motivos para
dispensar a produção de outras provas, dado o acervo documental reunido
no processo, suficiente para autorizar o julgamento.
Certo que a finalidade da prova é justamente a
de formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência
dos fatos da causa. Nesse sentido, o magistério de Vicente Grecco Filho:
"no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e
filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz" (Direito
Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028959-55.2018.8.26.0576
7
É exatamente esse o caso dos autos, não
padecendo a r. sentença de qualquer nulidade, uma vez que ela foi
proferida com base no ônus da prova, sendo analisada a matéria sob esse
aspecto. Desse modo, o acervo documental já carreado ao processo
mostrou-se suficiente para o convencimento do juiz, permitindo o julgamento
antecipado da lide, sendo que a prova testemunhal e depoimento pessoal em
nada alterariam o deslinde do feito.
Neste sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL. 1.
No sistema de persuasão racional adotado pelo
Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em
regra, não cabe compelir o magistrado a
autorizar a produção desta ou daquela prova, se
por outros meios estiver convencido da verdade
dos fatos, tendo em vista que o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a
análise da conveniência e necessidade da sua
produção. Desse modo, não há incompatibilidade
entre o art. 400 do CPC, que estabelece ser, via
de regra, admissível a prova testemunhal, e o art.
131 do CPC, que garante ao juiz o poder de
indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido .”
( AgRg no Ag 987507 / DF, 4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2010).
Assim também tem se posicionado o Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO
DE
PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE
DEFESA - INOCORRÊNCIA - A QUEM ESTÁ
AFETO O JULGAMENTO É QUE COMPETE
DECIDIR
DA
NECESSIDADE
OU
DA
OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028959-55.2018.8.26.0576
8
INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU
MERAMENTE
PROTELATÓRIAS

-
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 130 E 420 DO
CPC - RECURSO IMPROVIDO ”.
(Apelação no 9104928-34.2009.8.26.0000 , da
Comarca de Cerqueira César, Quinta Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Franco Cocuzza, j.
21.12.2009).
Se a causa já se encontrava madura para o
julgamento, e o magistrado já dispunha de elementos suficientes para
formar a sua convicção, cumpria-lhe julgar o feito, e não prolongar o
processo em fase probatória desnecessária.
Tampouco prospera a tese de ilegitimidade
passiva, porquanto a apelante figura como permutante no contrato firmado
entre as partes (fls. 08/11), sendo irrefutável sua pertinência subjetiva para a
demanda.
Superadas as prejudiciais, extrai-se dos autos que
as partes celebraram contrato de permuta de um terreno, compromissando-
se a ré a efetuar o pagamento mediante a entrega de seis unidades
residenciais edificadas sobre a referida área. Ocorre que o autor imputa à ré
descumprimento contratual, diante do atraso na entrega das chaves,
requerendo a aplicação da multa contratual, além de alugueis pela privação
do uso dos imóveis.
As vagas justificativas trazidas pela ré não
abonam o atraso, já que a construção de um empreendimento demanda
cuidadoso planejamento técnico e orçamentário, que deve incluir previsão
de gastos e receitas, erros e modificações no projeto, problemas com mão-
de-obra e materiais.
Aliás, nessa senda é a Súmula 161, editada por
este E. Tribunal de Justiça: “Não constitui hipótese de caso fortuito ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028959-55.2018.8.26.0576
9
força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra,
aquecimento
do mercado, embargo do empreendimento
ou, ainda, entraves
administrativos.
Essas justificativas
encerram “res inter alios acta” em
relação ao compromissário
adquirente ”.
Destarte, é de se concluir que o atraso na
entrega das chaves decorreu de culpa exclusiva da ré que, agindo com
descuido, não programou com cautela a execução do projeto e, portanto,
deve responder pelos danos decorrentes do atraso.
Impende, ainda, rechaçar a aplicabilidade da
exceção do contrato não cumprido, na medida em que ausente prazo
contratual para a outorga da escritura por parte do autor, razão pela qual não
se vislumbra inadimplemento de suas obrigações.
No que tange à multa diária no valor de
R$1.000,00 para a hipótese de descumprimento da obrigação, o montante
arbitrado é razoável e consentâneo à natureza da obrigação, em
consonância com os critérios do art. 537, do Código de Processo Civil.
Assim, a r. sentença é irretocável.
Em observância ao art. 85, §§1o e 11, do CPC,
majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator